Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008079-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), HARDY KUDIESS - CPF: 274.435.310-87 (EMBARGANTE), NILTON KUDIESS - CPF: 383.537.330-72 (EMBARGANTE), ERIKA KUDIESS - CPF: 537.618.980-53 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MARINO ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 244.692.380-15 (EMBARGADO), VILSON ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 244.678.390-20 (EMBARGADO), ODETE DE ALMEIDA - CPF: 582.022.181-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ADOLF GEORG KUDIESS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 074.328.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ALSION ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 074.328.440-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou bloqueio judicial e avaliação de bens imóveis em sede de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à demonstração do valor dos bens herdados e à certificação da situação registral dos imóveis, bem como se há contradição na fundamentação sobre o caráter preparatório das medidas judiciais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão no caráter meramente conservativo e preparatório das medidas determinadas, estabelecendo que a avaliação dos bens constitui pressuposto lógico para eventual discussão sobre os limites da responsabilidade sucessória.

5. Não há omissão quanto à demonstração do valor dos bens, mas análise técnica que considerou prematura a alegação de excesso antes da conclusão dos atos avaliatórios.

6. A certificação prévia da situação registral dos imóveis não constitui óbice ao bloqueio judicial, medida que visa assegurar a efetividade da execução, tratando-se de aspecto secundário que não interfere na solução da controvérsia principal.

7. Inexiste contradição no acórdão embargado, verificando-se progressão lógica consistente que reconhece a necessidade de prévia avaliação para aferição de eventual excesso e estabelece o momento processual adequado para tal discussão.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÉRIKA KUDIESS
,
NILTON KUDIESS
e
HARDY KUDIESS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que determinou o bloqueio judicial de diversos bens imóveis, bem como a avaliação desses imóveis.

Os embargantes alegam, em síntese: (i) omissão quanto à demonstração cabal do valor dos bens herdados por eles; (ii) omissão quanto à falta de certificação pelos embargados sobre as atuais situações dos imóveis perante o registro imobiliário; e (iii) contradição ao aduzir que, dado o caráter preparatório da determinação judicial, importaria em supressão de instância reconhecer a violação aos arts. 1.997, do CC e 796, do CPC, antes da conclusão dos atos avaliatórios.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 299436878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ÉRIKA KUDIESS
,
NILTON KUDIESS
e
HARDY KUDIESS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que determinou o bloqueio judicial de diversos bens imóveis, bem como a avaliação desses imóveis.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

O v. acórdão embargado fundamentou sua decisão no caráter meramente conservativo e preparatório das medidas determinadas pelo d. Juízo
a quo
, estabelecendo que a avaliação dos bens constitui pressuposto lógico para eventual discussão sobre os limites da responsabilidade sucessória.

Não há, portanto, omissão, mas sim análise técnica que considerou prematura a alegação de excesso antes da conclusão dos atos avaliatórios.

No tocante à segunda alegação de omissão relativa à certificação da situação dos imóveis perante os registros imobiliários, observa-se que tal questão não se afigura essencial ao deslinde da controvérsia recursal.

De fato, o v. acórdão embargado centrou sua análise na natureza jurídica das medidas determinadas — bloqueio e avaliação — concluindo pelo seu caráter conservativo. A certificação prévia da situação registral dos imóveis não constitui óbice ao bloqueio judicial, medida que visa assegurar a efetividade da execução, conforme expressamente consignado no voto condutor: “
o bloqueio judicial e a avaliação constituem medidas preparatórias que antecedem a determinação efetiva dos limites constritivos. A alegação de excesso pressupõe a prévia definição do valor dos bens, elemento que somente será conhecido após a conclusão dos atos avaliatórios
” (Id. 288890355 – Pág. 4).

Ademais, a questão suscitada pelos embargantes refere-se a aspecto secundário que não interfere na solução da controvérsia principal, qual seja, a natureza das medidas determinadas pelo d. Juízo
a quo
.

Quanto à alegada contradição, verifica-se não haver incompatibilidade lógica no v. acórdão embargado. A fundamentação mantém coerência ao estabelecer que as medidas determinadas possuem caráter conservativo, que eventual excesso deve ser objeto de impugnação específica após a avaliação e que a análise prematura da alegação de excesso importaria em supressão de instância.

O raciocínio do v. acórdão embargado evidencia progressão lógica consistente: reconhece-se a necessidade de prévia avaliação para aferição de eventual excesso, estabelece-se o momento processual adequado para tal discussão e define-se a competência funcional para apreciação da matéria.

Nesse sentido, a tese de julgamento fixada pelo v. acórdão embargado é tecnicamente adequada: “
O bloqueio judicial e a avaliação de bens imóveis, enquanto medidas conservativas preparatórias ao cumprimento de sentença, não configuram antecipação indevida da constrição patrimonial, sendo prematura a alegação de violação aos limites da responsabilidade sucessória antes da definição do valor dos bens
” (Num. 294011378 – Págs. 2/3).

Enfim, não se vislumbra a existência dos vícios alegados. O que se manifesta, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o teor do v. acórdão embargado. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ÉRIKA KUDIESS
,
NILTON KUDIESS
e
HARDY KUDIESS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025